Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716177-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETH MOURA VIANA RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DAS AGENCIAS NACIONAIS DE REGULACAO - SINAGENCIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 50555196). A recorrente alega que faz jus aos benefícios do artigo 98 do Código de Processo Civil, pois o valor líquido que recebe não é capaz de arcar com os custos de um processo, sem prejuízo da sua própria subsistência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.092.832/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 14/10/2022). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2247162/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 9/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023